Tribunal: TJDFT
Processo: 0721686-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ART. 300, CAPUT, DO CPC.

I – Ausente elemento que evidencie a probabilidade do direito, bem como não configurado o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC, mantém-se a r. decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para realização de procedimento cirúrgico de ombro.

II - Agravo de instrumento desprovido.